Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se não existe nos autos provas suficientes para uma condenação, mantém-se a absolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal.

2. Com base no consagrado princípio in dubio pro reo, havendo dúvidas, estas devem ser resolvidas em favor do réu, absolvendo-o por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Apelação conhecida e desprovida.